Tribunal: TJDFT
Processo: 0722660-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722660-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDA: MARIA VILMA FERREIRA AQUINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO MANTIDA. 1. É desnecessária perícia para apurar o valor do título executivo judicial resultante de condenação de instituição financeira que deixou de aplicar os expurgos inflacionários em saldo de conta de poupança, pois pode ser encontrado por meros cálculos aritméticos, a partir dos limites estabelecidos na sentença. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 156 e 479, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a prova pericial foi realizada com anuência do Juízo e, posteriormente, descartada, sem fundamentação pelos doutos julgadores. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a suspensão do processo, com base no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, considerando que o STF reconheceu a repercussão da matéria debatida, quando da apreciação liminar dos REX’s 591.797 e 626;307 591.797, bem assim pela suposta prejudicialidade decorrente da ADPF 165. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 156 e 479, ambos do CPC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “a sentença cuja liquidação se requer não necessita de perícia contábil, porquanto o valor do título judicial pode ser constatado por simples cálculos aritméticos” (ID 29830601), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021. Noutro giro, afasta-se o pleito de suspensão do feito, uma vez que a presente demanda está em sede executiva, fase essa expressamente excluída na decisão proferida no AI 545745/SP. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023